Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716023-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. Em consulta processual realizada nesta data, verifico que, após a interposição do agravo de instrumento, foi deferida a liberação dos valores incontroversos em favor da parte credora (ID 68247667 e 68481794), acarretando a perda do objeto deste recurso. Intimada, a agravante não se manifestou (ID 22219363). Assim, julgo prejudicado o presente agravo. Intimem-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator